Tribunal: TJES
Processo: 5007092-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007092-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARILZA SILVA e outros
AGRAVADO: URSULA COSTA ALBUDANE
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARILZA SILVA E NATAL SOUZA PEREIRA em face da R. decisão, proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Multa Contratual ajuizada em face de ÚRSULA COSTA ALBUDANE, que indeferiu o pedido liminar de bloqueio de R$ 100.000,00 (cem mil reais) da conta de titularidade da requerida.

Em suas razões id. 1946705 sustentam os agravantes, em breve síntese, que houve violação do contrato de compra e venda pactuado pelas partes, devendo ser deferida a antecipação da tutela recursal em obediência ao princípio do pacta sunt servanda.

Através da decisão id. 1968356 o pedido de antecipação da tutela foi indeferido.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório, no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 22 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o eminente Relator, a fim de negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, com isso, preservar a decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pois, a princípio, a vendedora não teria descumprido a cláusula do contrato de compra e venda de desocupação do bem em determinado prazo, o qual, inclusive, teria sido verbalmente prorrogado, não podendo, ao menos por ora, ser responsabilizada pela invasão do imóvel por terceiros em momento posterior.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARILZA SILVA E NATAL SOUZA PEREIRA em face da R. decisão, proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Multa Contratual ajuizada em face de ÚRSULA COSTA ALBUDANE, que indeferiu o pedido liminar de bloqueio de R$ 100.000,00 (cem mil reais) da conta de titularidade da requerida.

Em suas razões id. 1946705 sustentam os agravantes, em breve síntese, que houve violação do contrato de compra e venda pactuado pelas partes, devendo ser deferida a antecipação da tutela recursal em obediência ao princípio do pacta sunt servanda.

Através da decisão id. 1968356 o pedido de antecipação da tutela foi indeferido.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do agravo de instrumento.

Com o intuito de ilustrar o caso, relembro que as partes firmaram contrato de compra e venda de bem imóvel, figurando os agravantes como compradores da casa localizada na Rua B-06, Marcilio de Noronha, Viana-ES, CEP. 29.135-470 e registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Viana – ES, sob a matrícula de nº 10152 – folha 01 – livro 2.

Em virtude da transação, a vendedora/agravada recebeu a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nos autos originários, pleitearam os recorrentes a rescisão do contrato em decorrência da violação de seus termos, vez que, segundo alegam, o prazo para desocupação não foi cumprido, estando o imóvel, ademais, ocupado por terceiro.

Formularam, também, pedido antecipatório de bloqueio do numerário depositado na conta da agravada, sendo a decisão denegatória desafiada pelo presente recurso.

Dito isso, adianto que, no âmbito de cognição inerente ao recurso, não vislumbro elementos suficientes à reforma da decisão.

Assim como destacado pelo Juízo a quo, embora inegável que o prazo contratual previsto para entrega do imóvel restou superado em 08 (oito) dias, há informação nos autos de que referido prazo teria sido verbalmente prorrogado, afirmando o corretor responsável pela venda que os adquirentes tinham ciência da questão.

Referido profissional, inclusive, ratificou que o imóvel estava livre e desembaraçado, inexistindo, no momento de celebração do contrato, demanda judicial em curso.

Ocorre que, na data de 28/06/2021, no momento em que o locatário desocupou o imóvel, este foi invadido por terceiro (Mônica da Silva dos Santos), impedindo os agravantes de tomarem posse do bem.

Como se vê, os Agravantes enfrentam problemas para ingressar no imóvel em razão de ato de terceiro, de modo que a Agravada não pode ser responsabilizada por tais fatos.

Vale dizer, a vendedora do imóvel, aparentemente, não descumpriu qualquer cláusula do contrato, tendo, ademais, tomado as medidas judiciais pertinentes, sendo deferida em outro processo a medida liminar de reintegração de posse em seu favor.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PLEITO DE RESCISÃO COM BLOQUEIO DO NUMERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – APARENTE AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO CONTRATUAL POR PARTE DA AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos autos originários, pleitearam os recorrentes a rescisão do contrato em decorrência da violação de seus termos, vez que, segundo alegam, o prazo para desocupação não foi cumprido, estando o imóvel, ademais, ocupado por terceiro. Formularam, também, pedido antecipatório de bloqueio do numerário depositado na conta da agravada, sendo a decisão denegatória desafiada pelo presente recurso.

2. Embora inegável que o prazo contratual previsto para entrega do imóvel restou superado em 08 (oito) dias, há informação nos autos de que referido prazo teria sido verbalmente prorrogado, afirmando o corretor responsável pela venda que os adquirentes tinham ciência da questão.

3. Na data de 28/06/2021, no momento em que o locatário desocupou o imóvel, este foi invadido por terceiro, impedindo os agravantes de tomarem posse do bem.

4. A vendedora do imóvel, aparentemente, não descumpriu qualquer cláusula do contrato, tendo, ademais, tomado as medidas judiciais pertinentes, sendo deferida em outro processo a medida liminar de reintegração de posse em seu favor.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.